Tribunal: TJMT
Processo: 1003264-70.2024.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003264-70.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA CUSTODIO CASTILHO - CPF: 040.889.771-65 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES-MT
.

Agravo Interno nº:
1003264-70.2024.8.11.0006.

Agravante(s):
MARIA EDUARDA CUSTODIO CASTILHO.

Agravado(s):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento: 17
a 20-2-25
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso da reclamante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, com a condenação da autora ao pagamento de R$ 1.697,16 (mil seiscentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos). A parte agravante alega cessão de crédito posterior à negativação, ausência de notificação, inexistência de relação jurídica e ocorrência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se houve cessão de crédito posterior à negativação; (ii) verificar a regularidade da notificação da cessão; (iii) analisar a existência de relação jurídica entre as partes; (iv) apurar a ocorrência de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cessão de crédito ocorreu antes da negativação, conforme demonstrado pela certidão anexada aos autos, sendo a data informada pela agravante referente ao vencimento da obrigação e não à inscrição no órgão de proteção ao crédito.

A notificação da cessão de crédito foi realizada por meio de mensagem SMS, cumprindo o requisito legal de comunicação ao devedor.

A relação jurídica entre as partes foi comprovada por documentos como faturas, telas sistêmicas e registro de biometria facial, cuja autenticidade não foi impugnada de forma específica pela agravante.

O débito questionado decorre de inadimplemento, e a negativação foi legítima, constituindo exercício regular de direito, sem evidências de dano moral indenizável.

O não pagamento da obrigação contratual legitima a inscrição do nome da devedora, afastando o pedido de inexigibilidade do débito.

Configurado o caráter protelatório do agravo, aplica-se multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A cessão de crédito anterior à negativação e a regular notificação ao devedor afastam a alegação de inexigibilidade do débito.

A negativação de débito legítimo, diante do inadimplemento comprovado, caracteriza exercício regular de direito e não enseja danos morais.

O manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório autoriza a aplicação de multa processual.

__
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005757-54.2023.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 01/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 255676160, que conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou provimento,
mantendo
a sentença de
improcedência do pleito inicial

e procedência do pedido contraposto, condenando a autora ao pagamento do valor de R$ 1.697,16 (mil seiscentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos)
.

Em argumento recursal, a agravante alega:

1)

Cessão de crédito posterior à negativação;

2)

Ausência de notificação da cessão;

3)

Inexistência de relação jurídica entre as partes;

4)

Ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma do
decisum
.

Em contrarrazões, o agravado, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, a decisão monocrática prolatada no id. 255676160 não merece reforma, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“ (...) a autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débito no valor de R$ 1.697,16 (mil seiscentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos), que afirma desconhecer.

O demandado, em sede de contestação (ids. 243190153/243190159 e 243190162), anexou aos autos a certidão de cessão de crédito, faturas, telas sistêmicas e selfie, demonstrando a contratação dos serviços por biometria facial, os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante.

(...).”

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
.”
(Aprovada em 05/06/2023).

Sobre a alegação de que a cessão de crédito ocorreu após a negativação, não há fundamento. Isso porque,
da análise da certidão de crédito anexada no id. 243190162, vê-se que o Termo de Cessão foi firmado na data de
18/12/2020
.

Além disso, em que pese a autora afirmar que a inscrição de seu nome no órgão de proteção ao crédito ocorreu em
25/12/2019,

observa-se que tal data concerne ao vencimento do débito
, consoante comunicado expedido pela empresa Serasa Experian (id. 243190159).

(...)

Com efeito, restando evidenciada a legitimidade do débito discutido nos autos, há que se manter o reconhecimento da procedência do pedido contraposto.

(...).”

Ressalta-se que a carta de notificação foi enviada por SMS em
17/01/2023 (id. 243190159)
, indicando que a cessionária negativou o débito discutido nos autos em data posterior.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. A alegação no sentido de que a cessão de crédito é posterior a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito deve ser rejeitada, pois conforme se vê no extrato apresentado pela autora, o débito cedido no valor de R$ 328,40, tem somente a data de vencimento em 23/11/2021,
não possuindo a data de inclusão
. 4. A data de 20/07/2023 que o autor alega ser quando ocorreu a cessão de crédito, que diz ser posterior ao ajuizamento da ação (04/07/2023)
é a dia que a CERTIDÃO foi lavrada, não a data do Termo de Cessão
, pois consta: “CERTIFICO e dou fé que, dos arquivos desta Serventia, nos livros do Registro de Títulos e Documentos, verifiquei constar, protocolado e registrado em microfilme sob o nº 2.224.665, em 29 de dezembro de 2021, o INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITOS, datado de 22 de setembro de 2021, em que figuram, como CEDENTE...”. (...) (TJMT, N.U 1005757-54.2023.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, apesar das alegações da agravante
, inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, o agravado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
,
não havendo que se falar em
declaração de inexistência de débito ou ocorrência de danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id.
255676160
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025